Tribunal: TJMT
Processo: 1011034-87.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011034-87.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADEMILDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 603.983.611-34 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO –PROFESSOR – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2
o
, DA CF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 – PRESCRIÇÃO QUIQUENAL – NÃO CONFIGURADA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF E TEMA 905 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – ADEQUAÇÃO -
APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.

A Corte Constitucional firmou entendimento, repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado, sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2
o
).

2.

A contratação considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90.

3.

A ação foi ajuizada em 15.7.2016 objetivando o recebimento de créditos de FGTS relativos ao período trabalhado de
14.2.2005 a 19.2.2015.

Para os casos cujo termo inicial da prescrição ocorra após 13/11/2014 (data do julgamento do ARE 709212), é quinquenal o prazo prescricional da pretensão visando ao depósito dos valores relativos ao FGTS; já para os casos cujo prazo prescricional já estava em curso na data de 13/11/2014, aplica-se o prazo de prescrição que se consumar primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir de 13/11/2014. A prescrição dos valores pertinentes ao FGTS resta afastada em razão do ajuizamento da ação ter se dado dentro do marco temporal de 5 (cinco) anos fixado pelo ARE 709212.

4.

C
onsectários legais, em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF

5. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, de forma que o ato sentencial merece reparo

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
No.
1011034-87.2016.8.11.0041

APELANTE/INTERESSADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/INTERESSADO:

ADEMILDO PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Ação de Cobrança
n.
1011034-87.2016.8.11.0041, ajuizada por
Ademildo Pereira de Oliveira
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, n
os termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
para
declarar
a nulidade dos contratos temporários e condenar o Apelante ao pagamento do FGTS incidente sobre a remuneração do Recorrido, valores estes apurados em sede de liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal e, via de consequência, julgou extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Determinou, ainda, que, o
s juros de mora e correção monetária deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810). Ao final, condenou
o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fix
ou
no percentual de
10
% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação, nos te
r
mos do art. 85, § 3o, I
,
do CPC/2015.

O Apelante, argumenta, em síntese, que,
o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente que as prorrogações sucessivas de contrato temporário não têm o condão de transmudar a natureza do vínculo institucional para o regime celetista
.

Afirma que,
em que pese ter havido a pactuação de diversos contratos temporários com a parte autora, por longo período, não se pode, só por isso, declarar a nulidade dos contratos firmados, isso porque, em se tratando de contrato temporário, o que a Constituição determina é que a necessidade seja temporária e de excepcional interesse público.
Dessa forma
, não afirma que a atividade a ser desempenhada deva ser eventual ou transitória.

Ressalta que,
é possível, sim, que haja a contratação temporária para exercício de atividade de caráter regular e permanente, como no cargo para que contratada a recorrida.

Defende que,
não se pode desconsiderar que a administração de servidores públicos implica a adoção de logística que acompanhe todo o conjunto de direitos que lhes são outorgados, notadamente os relativos ao afastamento do serviço público, de modo que se afigura legítima e revestida de legalidade a contratação temporária de servidores para exercer as funções dos cargos ocupados pelos servidores efetivos, em razão de seu afastamento transitório.

Acrescenta, ainda, que
se venha a considerar que as sucessivas recontratações tenham deturpado a finalidade do instituto da contratação temporária para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, deve-se destacar que, por lei, a contratação de professor substituto é admitida para salvaguardar as referidas necessidades por um prazo de até dois anos, período dentro do qual não há que se falar em qualquer nulidade.

Reforça, ademais, que, eventual decretação de nulidade da contratação passaria pela necessária comprovação de que não havia os requisitos constitucionais para tanto. E, segundo a regra do ônus probatório (art. 373, do CPC), caberia à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito. Disso, não se desincumbiu a autora, motivo pelo qual deve ser julgado improcedente o pleito autoral.

Alega que,
ante a validade dos contratos temporários, não se pode acolher o pedido de pagamento do FGTS.

Diante desse contexto, aduz que,
do período trabalhado pela parte autora, ao menos os dois primeiros anos não podem ser considerados nulos, pois o prazo máximo da contratação de professor substituto é de 12 meses, prorrogável, no mínimo por uma vez, em interpretação restritiva do §1o do art. 264, da LC 04/90.

Por fim, sustenta que,
não obstante o STF, na ADI no 3662/STF, tenha declarado a inconstitucionalidade dos dispositivos do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, que permitiam à administração pública a contratação temporária de pessoal em qualquer situação que considerasse urgente e a prorrogação indefinida dos prazos para contratação, houve modulação dos efeitos da
referida decisão para a data de 31/03/2018.

Fixados esses pontos,
pugna pelo provimento do apelo
, para que seja julgada improcedente a ação.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, conforme
ID 106914071.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 107540477
, abstém-se da manifestação, por ausência de interesse público.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator
a

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme, relatado trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Ação de Cobrança
n.
1011034-87.2016.8.11.0041, ajuizada por
Ademildo Pereira de Oliveira
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, n
os termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
para
declarar
a nulidade dos contratos temporários e condenar o Apelante ao pagamento do FGTS incidente sobre a remuneração do Recorrido, valores estes apurados em sede de liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal e, via de consequência, julgou extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Determinou, ainda, que, o
s juros de mora e correção monetária deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810). Ao final, condenou
o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fix
ou
no percentual de
10
% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação, nos te
r
mos do art. 85, § 3o, I
,
do CPC/2015.

Da análise dos autos, constata-se que o Apelado,
foi contratado mediante celebração de contrato temporário
por tempo determinado, em
14
de fevereiro
de
2005
para laborar na função de Profissional da Educação Básica, em Escola Estadual localizada na cidade de Cáceres/MT,
porém, teve prorrogado precariamente
seu contrato de forma sucessiva até
19 de dezembro
de
2015
, conforme ID no. 106914007.

Postulou pelo reconhecimento da nulidade contratual e, por consequência, a condenação do Recorrente no pagamento do valor do FGTS.

A propósito, transcrevo o pedido formulado na inicial:

Requer ao final seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação em epígrafe, reconhecendo-se a nulidade contratual, com unicidade de vínculo, por consequência, condenando o Requerido ao pagamento do valor do FGTS sobre a remuneração [holerites anexos] do Requerente de todo o período laborado 14.02.2005 – 19.12.2015, acrescido de juros de mora e correção monetária. Outrossim, requer a Expedição de Alvará Judicial para que o Requerente efetue o levantamento do valor da condenação apurado.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

[...] Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – prescrição, e considerando que a demanda foi proposta em 2015, deverá ser observada apenas a prescrição quinquenal. [...] As Fichas Financeiras, não deixam dúvidas que o requerente realmente prestou por vários anos serviços a Administração Pública de forma
sucessiva, sem a realização de concurso público.
[...] No entanto, como o contrato é nulo, o Requerente não tem direito à percepção dos direitos sociais, tais como férias, terço constitucional e 13o salário. A propósito o Excelso Pretório, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE no 765.320, este de relatoria do ex-Ministro Teori Zavascki, com repercussão geral admitida, sedimentou a questão debatida consignando o entendimento de que o contratado possui direito tão somente ao saldo de salário e à percepção do
FGTS
, durante todo o período laborado junto à Administração Pública. [...] Por conseguinte, o servidor temporário que teve seu contrato nulo possui direito ao recolhimento do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90 [...].
Portanto, reconhecida a nulidade do vínculo do servidor temporário, não há que se falar em pagamento de direitos sociais, mas tão somente, saldo de salários e FGTS sem a multa de 40%, nos termos do julgamento do RE 765320 no STF. Por fim, em se tratando de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos os juros de mora e correção monetária deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810), qual seja, na correção monetária incidirá o IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança.

Contra a mencionada sentença, o Apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Sabe-se que, nos termos do
artigo 37, II, da CF, o acesso aos cargos públicos é via aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o artigo 37, IX, da Carta Magna.

Nessa quadra, as contratações temporárias devem observância estrita aos requisitos previstos no inciso IX do artigo 37 da CF.

Desse dispositivo, decorre que, a contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando vedada esta modalidade, quando as atividades, a serem realizadas, estiverem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, os artigos 263 e 264 da Lei Complementar no. 04, de 15 de outubro de 1990, que vigorava na época das contratações temporárias, dispunham que:

Art. 263. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado.

Art. 264. Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:

I – combater surtos epidêmicos;

II – fazer recenseamento;

III – atender a situações de calamidade pública

IV – substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro, conforme lei específica do magistério;

V – permitir a execução de serviço, por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisas científica e tecnológica;

VI –
atender as outras situações motivadamente de urgência
. (Nova redação dada pela LC 12/92) – Declarado inconstitucional pelo Plenário do STF, nos termos da decisão ref. A ADI 12760, em 23.3.2017).

§ 1o As contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de 06 (seis) meses,
exceto nas hipóteses dos incisos II, IV e VI, cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses
, e inciso V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) meses. [Destaquei].

No caso dos autos, os documentos juntados às fls. 1/8 do
ID no. 106914007
,
não deixam dúvidas de que o Apelado manteve vínculo contratual temporário com o Estado de Mato Grosso, durante o período de
2005 a 2015,
atuando como Professor, vinculada à Secretaria de Estado de Educação.

Observo que, embora os contratos correspondessem ao ano letivo, houve renovações, pelo período que extrapola a lei estadual, descaracterizando-se a natureza inerente a essa espécie de contratação.

Em vista do reconhecimento da nulidade dos contratos, é certo que o servidor faz jus ao recebimento do FGTS, nos termos do artigo 19-A, da Lei n. 8.036/90.

Aliás, a jurisprudência do STF é pacífica nesse sentido. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.

1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.

2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-203 Divulg. 22-9-2016 Public. 23-9-2016). [Destaquei].

Deve-se registrar que o vínculo estabelecido entre a Administração e os servidores contratados, temporariamente, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, é de direito administrativo (jurídico-administrativo).

Nesse sentido, o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE AMBIENTAL.
CONTRATO TEMPORÁRIO FUNDADO NO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E EM LEIS MUNICIPAIS. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO
. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.

1. (...).

2. Por conseguinte,
a compreensão firmada no Supremo Tribunal Federal e neste Superior Tribunal de Justiça é a de que a contratação de servidor temporário, com arrimo no artigo 37, IX, da CF/1988, é de natureza jurídico-administrativa
, o que acarreta na competência da Justiça Comum para solver as controvérsias decorrentes dessa modalidade contratual. Precedentes.

3. (...).

(AgRg no CC 138.462/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/4/2015, DJe 27/4/2015). [Destaquei].

Entrementes, o fato de o vínculo ser jurídico-administrativo não tem o condão de afastar o direito do Apelado, que teve os contratos declarados nulos, por infração ao inciso II do art. 37 da CF, de receber o valor concernente ao FGTS, do período trabalhado.

Feitas essas ponderações, não assiste razão o Apelante.

No
tocante a prescrição da verba, para não ficar dúvida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o
Recurso

Extraordinário em Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 (trinta) para 5 (cinco) anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS.

Ap
ós o
julgamento
o Tribunal Superior do Trabalho atualizou sua jurisprudência para consonância com o julgado da Suprema Corte, editando a Súmula 362, do TST, que passou a ter a seguinte redação:

FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015
, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015

I –
Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014
, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014,
aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de
13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

Logo, a definição de qual prazo prescricional seguir (quinquenal ou trintenário) depende da análise dos lapsos temporais e do confronto com as regras de transição impostas pela modulação dos efeitos.

In casu
, a ação foi ajuizada em
15.7.2016
, objetivando o recebimento de créditos de FGTS relativos ao período trabalhado de
14.2.2005 a 19.2.2015.

Assim sendo, o prazo prescricional é quinquenal, contudo, não incidente na hipótese.

No que tange aos
consectários legais
,

o ato sentencial está de acordo com os parâmetros vinculativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal quando do
julgamento
consolidado
no RE 870.947-SE

(Tema 810) e REsp 1145245/PR (Tema 905).

No entanto, o ato sentencial merece ser
retificado
quanto aos honorários advocatícios, uma vez que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo
85
,
§ 4o, inciso II,
do
Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso e;
RETIFICO EM PARTE
o ato sentencial
tão somente para determinar
que o

percentual dos honorários sucumbenciais
, deverá ser fixado quando liquidado o julgado,
nos termos do artigo
85
,
§ 4o, inciso II,
do
Código de Processo Civil.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022